Tribunal: TCU
Processo: 005.352/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joao Batista Moraes de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9336/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar esta deliberação ao recorrente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.